Tribunal: STF
Processo: HC 220638
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a afastar a incidência do redutor. 5. Ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.